Tribunal: TJBA
Processo: 8040343-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8040343-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: FRANCIMAR SOARES DO NASCIMENTO

Advogado(s):SIBELI ALVES DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CADASTRO FISCAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL DECLARADA INAPTA POR SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO À “MALHA FISCAL”. EFEITO PRÁTICO DE INTERDIÇÃO INDIRETA DO ESTABELECIMENTO E PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE MEIOS INDIRETOS E GRAVOSOS DE COERÇÃO PARA FORÇAR CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORMALMENTE CONSTITUÍDO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para afastar ato administrativo que declarou inapta a inscrição estadual da empresa impetrante, determinando sua reativação definitiva, bem como vedando novo ato de inaptidão/restrição cadastral fundado nos mesmos pressupostos, ressalvado o direito do Fisco de fiscalizar e cobrar eventuais débitos pelos meios legais próprios.

A Administração Tributária atribuiu a inaptidão cadastral ao suposto não atendimento, pela contribuinte, de intimação eletrônica expedida em procedimento denominado “malha fiscal”. A providência, embora formalmente qualificada como medida cadastral de controle, produziu consequência concreta de elevada gravidade, apta a comprometer o regular funcionamento empresarial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inaptidão da inscrição estadual, motivada por suposta ausência de resposta em procedimento de malha fiscal, é juridicamente válida ou se configura restrição desproporcional ao exercício de atividade econômica lícita, com natureza material de sanção política, vedada pelo sistema constitucional.

Em complemento, examina-se se há direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída a justificar a via mandamental, consideradas (i) a identificação do ato coator; (ii) os efeitos práticos da restrição; e (iii) a inexistência, no momento da medida, de débito tributário formalmente constituído e exigível.

III. Razões de decidir

A inscrição estadual é requisito essencial para o exercício regular da atividade mercantil, por viabilizar emissão de documentos fiscais, circulação de mercadorias e inserção da empresa nas relações econômicas ordinárias; sua inativação/inaptidão impede, na prática, a continuidade da atividade empresarial e assume efeito equivalente à interdição indireta do estabelecimento.

A livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica são valores estruturantes da ordem econômica constitucional; por isso, qualquer intervenção estatal que inviabilize o funcionamento da empresa exige base legal estrita, observância do devido processo legal e adequação-proporcionalidade entre meios e fins.

Medidas administrativas que, sob pretexto de compelir contribuinte ao cumprimento de deveres fiscais, inviabilizem atividade econômica ou profissional lícita caracterizam “sanção política” e são rechaçadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ofensa à razoabilidade, proporcionalidade e ao devido processo legal substancial.

Eventuais inconsistências apuradas em cruzamentos eletrônicos (“malha fiscal”) devem ser enfrentadas pela Administração mediante instrumentos próprios: instauração de procedimento fiscal, lavratura de auto de infração, imposição de multa, constituição do crédito e, se necessário, cobrança por execução fiscal; é inadequado substituir tais meios por bloqueio estrutural da atividade econômica via restrição cadastral.

A existência de certidão negativa expedida pela própria Administração, indicativa de inexistência de débitos formalmente constituídos em nome da impetrante no momento da restrição, reforça a conclusão de que a providência não se vinculou a crédito exigível, mas a inconsistências apuradas em ambiente eletrônico, sem procedimento sancionador compatível com a gravidade dos efeitos produzidos.

Ainda que alegada a comunicação eletrônica, o núcleo do vício reside na desproporcionalidade do efeito imposto (paralisação empresarial) frente ao fundamento invocado (não atendimento à malha fiscal), impondo-se reconhecer a ilegalidade do ato coator.

O direito líquido e certo encontra-se demonstrado por prova documental pré-constituída, consistente na comprovação do ato de inaptidão, da repercussão prática da medida e da ausência de débito tributário formalmente exigível, sendo adequada a via do mandado de segurança.

A manutenção da sentença não limita o poder-dever fiscalizatório do Estado, que permanece autorizado a apurar irregularidades, autuar e cobrar eventuais valores por meios legalmente instituídos; apenas se afasta mecanismo coercitivo indireto incompatível com o modelo constitucional.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com determinação de reativação permanente da inscrição estadual da impetrante e vedação de nova inaptidão/restrição cadastral fundada nos mesmos pressupostos, ressalvada a atuação fiscal pelos meios próprios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 1.145.279, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 01.03.2019, DJe 28.03.2019.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8040343-10.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
Francimar Soares do Nascimento – ME
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239